Tribunal: STF
Processo: ADPF 1178
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Admissão de amicus curiae. Ausência dos elementos identificadores da representatividade adequada. Pedido indeferido.



    Decisão



    A União Brasileira dos Agraristas Universitários – Ubau requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae.



    Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quando — a juízo do Relator e por decisão irrecorrível — constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882, art. 6º, § 2º).



    Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.



    Há a considerar, no entanto, se entidade associativa requerente possui representatividade adequada e se as atividades desenvolvidas pela Ubau revelam-se aptas a colocá-la em uma posição singular de proximidade com a dimensão fática da controvérsia constitucional em discussão.



    Sob essa perspectiva, não vejo como a associação requerente poderia ecoar a voz dos grupos especialmente afetados por este julgamento; também não vislumbro como sua intervenção processual contribuiria — para além da argumentação técnico-jurídica — com uma visão singular, diferenciada e esclarecedora dos diversos fatores sociais, econômicos, políticos e jurídicos envolvidos nesta controvérsia.



    A importância do amicus curiae reside na capacidade de vocalizar e representar a vivência e os interesses de diversos grupos sociais que, de outra forma, não seriam ouvidos em juízo.



    É por isso que a admissão do amicus curiae pressupõe a capacidade do requerente para ampliar o debate — com informações, argumentos e perspectivas adicionais —, não se justificando sua habilitação diante da mera reiteração das mesmas razões já produzidas por outros interessados.



    Além disso, a reunião de número excessivo de entidades na condição de amicus curiae gera o risco de acarretar a dispersão temática e a fragmentação do tempo de sustentação oral, com evidente prejuízo para a qualidade do debate.



    Por fim, assinalo que a admissão do amicus curiae está sujeita a um juízo discricionário do Relator — baseado em análise sobre a conveniência e oportunidade de seu ingresso —, mediante decisão singular e irrecorrível:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INADMISSÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I – O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 602.584-AgR/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, decidiu que é irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de terceiro na condição de amicus curiae.



    II – Agravo regimental não conhecido.



    (ADI 6661 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021)



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Ressalto, entretanto, conforme entendimento consagrado nesta Corte, que o indeferimento do ingresso não obsta a apresentação de memoriais aos Ministros desta Corte, cujo teor poderá ser considerado no julgamento final de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente